Tribunal: TJSP
Processo: 0415938-84.1995.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Vicente de Abreu Amadei
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-05-24
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
APELAÇÃO – Servidores públicos municipais – Município de São Paulo – Cumprimento de sentença – Título judicial que fixou, como devido, o índice de reajustamento para fevereiro de 1995, ante as Leis Municipais nos 10.688/95 e 10.722/89 – Impugnação da municipalidade centrada na inexigibilidade do título, por efeito rescisório da coisa julgada inconstitucional – Ausência de

Ementa:
APELAÇÃO – Servidores públicos municipais – Município de São Paulo – Cumprimento de sentença – Título judicial que fixou, como devido, o índice de reajustamento para fevereiro de 1995, ante as Leis Municipais nos 10.688/95 e 10.722/89 – Impugnação da municipalidade centrada na inexigibilidade do título, por efeito rescisório da coisa julgada inconstitucional – Ausência de inconstitucionalidade declarada, com especificidade, pelo STF – Edição da Súmula Vinculante no 42 do STF posterior ao trânsito em julgado da decisão exequenda – Declaração incidental de inconstitucionalidade pelo Órgão Especial do TJSP, que não se presta para a aplicação do art. 525, §$12 a 15 do CPC, normas de exceção, de aplicação restrita – Prevalência da coisa julgada – Sentença reformada, para rejeitar a impugnação e determinar o prosseguimento da execução – RECURSO PROVIDO.